Tribunal: TJPA
Processo: 0803818-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803818-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILMARA DA SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803818-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Gileno Taveira Fernandes Junior (OAB/PA nº 31.147-A)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Terra Santa

PACIENTE:
GILMARA DA SILVA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – DENEGADO –

não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito,

a despeito da complexidade decorrente da pluralidade de réus, sendo a denúncia recebida em 24/02/2021, apreciados

e indeferidos os pedidos de revogação da preventiva em 05/03/2021 e 30/04/2021, estando o feito aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para 22/07/2021 – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 15 de junho de 2021 e encerrada às 14horas do dia 17 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 17 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Gileno Taveira Fernandes Junior (OAB/PA nº 31.147-A)

em favor de
GILMARA DA SILVA DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa
.

Narra o impetrante que o paciente figura como um dos réus na ação penal nº
0800036-17.2021.8.14.0128
, em trâmite perante o Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Santa
, ora inquinado coator, para apuração dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e art. 35

da Lei nº 11.343/06.

Aduz o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na custódia, uma vez que a paciente foi presa em 18/01/2021, tendo sua prisão processual ultrapassado o limite de 81 (oitenta e um) dias para conclusão da instrução. Pleiteou a concessão de liminar para liberação da paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos

manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que, de fato, ainda não foram realizadas as audiências de instrução e julgamento e interrogatório dos acusados, permanecendo a ré custodiada por prazo superior a 81 (oitenta e um) dias, conforme aduzido na impetração.

Contudo, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e registrado no sistema PJE de gestão processual.

Noticiou o Juízo da Vara Única de Terra Santa que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18/01/2021, juntamente com outros quatro corréus, sob a imputação da prática dos tipos penais previstos nos art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 19/01/2021.

Informou que a denúncia foi recebida em 24/02/2021, bem como que apreciou e indeferiu pedidos de revogação da preventiva em 05/03/2021 e 30/04/2021, estando o feito em fase de citação dos réus e recebimento de suas defesas prévias.

Por fim, em consulta ao sistema de processo eletrônico PJE se constata que o juízo coator designou a audiência de instrução e julgamento para 22/07/2021, o que denota impulso oficial para regular andamento do feito, pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/06/2021